Tribunal: TJES
Processo: 0008368-78.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008368-78.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADENILDO OLIVEIRA ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0008368-78.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADENILDO OLIVEIRA ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interpostos por
ADENILDO OLIVEIRA ROSA
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Dr. BERNARDO FAJARDO LIMA que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Narra a denúncia que:

“[...] q
ue, no dia 14 de junho de 2014, por volta das 19h40min, na Rua Maracajás, bairro Nossa Senhora da Penha, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado
guardando
substância entorpecente, vulgarmente conhecida por “crack”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, (...) bem como
se associou
com o menor Claudecir Maias da Silva Júnior, de 17(dezessete) anos de idade (...) com o fim de, juntos, praticarem o delito de tráfico de drogas.

Além disso, nas mesmas circunstâncias, o Denunciado foi flagrado
possuindo
01 (um) revólver, calibre 22, marca Rossi, numeração 27091, com capacidade para sete munições; 01 (uma) espingarda, calibre 24, sem marca aparente, 40 (quarenta) munições, calibre 38; 01 (uma) munição, calibre 357 e 01 (uma) munição, calibre .380, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]”

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta imputada ao recorrente para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer que sejam afastadas as causas de aumento de pena do art. 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas, relativas ao emprego de arma e participação do menor na traficância. Por fim, requer que a pena de multa seja fixada no mínimo legal e que seja estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento de pena.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Busca a defesa a desclassificação da conduta do recorrente para o delito de porte de drogas para o consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei Drogas.

Todavia, após detida análise dos elementos de convicção presentes nos autos, entendo que razão não lhe assiste, uma vez que a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante restou amplamente demonstrada.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência, no auto de apreensão, no auto de constatação de substância entorpecente, no laudo de exame químico e no laudo de exame de arma de fogo.

A autoria quanto ao crime de tráfico de drogas também é inconteste.

O apelante, quando ouvido em juízo, confirmou que era usuário de drogas, contudo, alegou que apenas uma parte das drogas apreendidas lhe pertencia e não tinha a destinação mercantil.

Todavia, a mera alegação do acusado de sua condição de usuário não é suficiente para a pretendida desclassificação, uma vez que seus relatos contrastam com os seguros e harmônicos depoimentos dos policiais militares.

Nesse sentido, a testemunha Humberto Teixeira, policial militar que participou da prisão em flagrante, em depoimento prestado perante a autoridade policial e confirmado em juízo afirmou que os policial receberam denúncias de que dois indivíduos estavam em frente a um prédio de cor azul, na Rua Maracajás, no bairro da Penha, comercializando entorpecentes. Consta que os mesmos escondiam as drogas em um beco ao lado do referido prédio. Diante da denúncia, o policiais se deslocaram até o local e viram dois indivíduos com as características informadas sentados em frente ao referido prédio. Quanto perceberam a presença dos policiais, os indivíduos tentaram se levantar para tentar se separar, demonstrando intenso nervosismo. Diante da fundada suspeita, os policiais realizaram a abordagem, contudo nada de ilícito foi encontrado com os mesmos. Os indivíduos foram identificados como sendo o hora recorrente, Adenildo Oliveira Rosa, e o menor Claudinei Matias da Silva Júnior, de 17 anos de idade. Ao verificarem o beco ao lado de onde os suspeitos estavam e aonde foi informado que estariam escondendo as drogas, os policiai encontraram, próximo a uma caixa d`água, uma sacola com 45 (quarenta e cinco) embalagens plásticas contendo crack, além da quantia de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais) em espécie. Diante dos fatos, os policiais se dirigiram até a casa do menor, aonde foram encontradas mais drogas. Depois, se dirigiram até a casa de Adenildo (ora recorrente), aonde foram encontradas um revólver, uma espingarda, diversas munições, duas embalagens plásticas contendo cocaína, além de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie. Consta que o local aonde o réu foi abordado é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, que Adenildo e Claudinei já eram conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas naquele local e que os mesmos assumiram a propriedade das drogas e o envolvimento com o tráfico. Adenildo também assumiu a propriedade das armas e munições apreendidas em sua residência. Segundo o depoente, Adenildo era responsável por guardar as armas do grupo do qual participava, dedicado ao tráfico de drogas, chamado “Bonde da Penha”, sendo que sempre houve a participação de menores no referido grupo.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Euclides Peixoto da Silva, policial militar que também participou da prisão em flagrante.

A despeito das ponderações defensivas, a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão dos agentes, não pode ser relevada e nem considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

Neste mesmo sentido:

“[...]
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. [...]” (
STJ
- AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019 – meu grifo).

“[...]
Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes
. [...]” (
STJ
- AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – meu grifo).

Ora, o testemunho policial é de grande valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-lo, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito.

Por outro lado, o acusado, embora tenha assumido a propriedade das armas e munições, negou a prática da traficância, alegando tratar-se de mero usuário de drogas. Verifico, contudo, que a negativa do tráfico está dissociada dos elementos de prova colacionados aos autos.

Registre-se que a definição típica do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 é de conteúdo variado, prevendo diversas condutas como forma de um mesmo crime, tendo a ação perpetrada pelo apelante se enquadrado perfeitamente ao tipo penal.

Desta forma, o pleito de desclassificação aventado pela defesa do apelante se apresenta pouco crível, especialmente tendo em vista as circunstâncias do delito e os conclusivos depoimentos das testemunhas.

Ademais, verifica-se dos autos que a defesa não comprovou em momento algum a suposta condição de usuário do apelante, nem ao menos que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo pessoal.

No caso concreto, não afasto a hipótese de que o acusado seja também usuário, mas a traficância é nítida pelas circunstâncias da prisão e elementos probatórios carreados aos autos - seja porque sobre a fala policial recai presunção de veracidade, seja porque a defesa não logrou demonstrar a destinação da droga para o exclusivo consumo pessoal do réu, ônus ao seu encargo (art. 156, do CPP) -, não merecendo prosperar, pois, a pretensão da defesa para desclassificar a conduta do réu para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Na sequência, a defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas. Nesse sentido, alega que as armas apreendidas não tinham relação com o tráfico de drogas.

Mais uma vez, contudo, entendo que a tese recursal não merece prosperar.

Como já exposto, os depoimentos das testemunhas foram contundentes ao confirmar o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, alegando ainda que o mesmo era responsável por guardar as armas para outros traficantes. Assim, restou fartamente comprovada a utilização das armas no contexto do tráfico de drogas.

Ainda que assim não fosse, impende relembrar que a interpretação dada pelo magistrado
a quo
foi a mais favorável ao réu, uma vez que a posse das armas e munições é incontroversa e confessada pelo réu, inclusive em juízo.

Assim, caso se entendesse que as armas e munições não tinham relação com o tráfico de drogas, seria imperiosa a condenação do recorrente pelos crimes descritos nos arts. 14 e 16 da Lei n.º 10.826/03, de forma autônoma e em concurso material com o crime de tráfico, situação mais gravosa ao réu.

Quanto ao envolvimento do menor, o recorrente pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas. Nesse sentido, alega que não praticou qualquer crime com o menor.

Mais uma vez, entendo que a tese defensiva não merece prosperar.

De acordo com a prova testemunhal, restou demonstrado que o réu estava praticando o tráfico de drogas na companhia do menor Claudinei Matias da Silva Júnior.

Como cediço, tanto no caso de corrupção de menores, quanto para a configuração da causa de aumento da Lei de Drogas, não se exige efetiva prova de corrupção do menor, por se tratar de delito de natureza formal. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECOTE DE CAUSA DE AUMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese a defesa do apelante afirmar que as provas são insuficientes para embasar a condenação, as declarações prestadas pelas testemunhas em juízo, somadas às circunstâncias do caso concreto, permitem concluir que o apelante praticou o crime previsto no art. 33, caput , da Lei de Drogas. Os adolescentes apreendidos no local, ao prestarem declarações, declararam que o acusado também traficava drogas, ao passo que o corréu afirmou que adquiriu drogas, dias antes, diretamente com o apelante, na residência em que foram apreendidas as drogas. Além disso, os agentes de segurança que atuaram no caso foram claros em afirmar que foram apreendidas substâncias entorpecentes na residência do apelante, além de materiais para embalo e manuseio das drogas, como ácido bórico, sacolas plásticas e uma faca com vestígios da droga conhecida como crack. 2. Apesar de reconhecida a reincidência pelo Juiz Sentenciante, observa-se que a condenação citada transitou em julgado após a prática dos fatos apurados nestes autos. Afastada a reincidência do acusado.
3. A jurisprudência, tanto no caso do crime de corrupção de menores quanto para a configuração da causa de aumento da Lei de Drogas, não exige prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito de natureza formal. No presente caso, restou comprovado o envolvimento do adolescente na prática delitiva.
4.Redimensionamento da pena e consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011110008445, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

Como no presente caso restou cabalmente comprovado o envolvimento do menor no tráfico de drogas, juntamente com o recorrente, não há que se falar em afastamento da causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas.

No que tange à pena de multa, a defesa pleiteia sua redução ao mínimo legal, sob o fundamento de que o réu é pobre e encontra-se desempregado.

Entendo, contudo, que a pena pecuniária não merece reparos. Explico.

A pena de multa se trata de modalidade de reprimenda cominada à infração penal e deve seu cálculo obedecer a dois critérios: a proporção com a pena privativa de liberdade aplicada, no que concerne à quantidade dos dias-multa, e a situação econômica do acusado, no que diz respeito ao valor de cada dia-multa.

No caso concreto, a quantidade de dias-multa foi fixada em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e o valor de cada dia-multa foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos). Assim, não é possível sua diminuição, ainda que se tenha em vista a dificuldade financeira dos acusados.

Quanto ao
regime inicial
, considerando o
quantum
de pena aplicada, foi corretamente fixado o regime
fechado,
nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

DISPOSITIVO:

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, mantendo incólume a sentença de piso.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA E ENVOLVIMENTO DE MENOR (ART. 33, C/C ART. 40, INCISOS IV E VI
,
DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSÍVEL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO ENVOLVIMENTO DE MENOR. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMOSSÍVEL. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Devidamente demonstradas a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, principalmente com base nos relatos seguros e harmônicos dos policiais militares e nas circunstâncias dos fatos, torna-se impossível proceder à absolvição ou a desclassificação do delito para o art. 28 da lei 11.343/06.

2.
Comprovada a apreensão de armas no contexto do tráfico de drogas, deve ser aplicada a causa de aumento de pena do art. 40, inc. IV, da Lei n.º 11.343/06.

3.

Tanto no caso de corrupção de menores, quanto para a configuração da causa de aumento da Lei de Drogas, não se exige efetiva prova de corrupção do menor, por se tratar de delito de natureza formal. Dessa forma, tendo restado comprovado que o menor estava atuando juntamente com o recorrente no comércio ilícito de drogas, não há que se falar em afastamento da causa de aumento.

4.
A pena de multa se trata de modalidade de reprimenda cominada à infração penal e deve seu cálculo obedecer a dois critérios: a proporção com a pena privativa de liberdade aplicada, no que concerne à quantidade dos dias-multa, e a situação econômica do acusado, no que diz respeito ao valor de cada dia-multa. No caso concreto, a quantidade de dias-multa foi fixada em proporcionalidade com as penas privativas de liberdade e o valor de cada dia-multa foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos), não sendo possível sua diminuição, ainda que se tenha em vista a dificuldade financeira do acusado.

5.
Tendo sido o réu condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos, deve ser fixado o regime fechado para o início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

6. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.